Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (EMBARGANTE), MIRTES SALETE PRANTE - CPF: 274.086.200-87 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (PROCURADOR), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA. - CNPJ: 04.806.752/0001-03 (EMBARGANTE), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), MIRTES SALETE PRANTE - CPF: 274.086.200-87 (EMBARGADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – SEQUESTRO DE FRUTOS PELO AUTOR / RECORRIDO – IRREGULARIDADE – USUFRUTO POR QUEM OS PLANTOU (REQUERIDA / RECORRENTE) – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações dos requerentes, ora agravados, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.

Os grãos produzidos devem serem usufruídos por quem os plantou e conforme anteriormente já definido o seu penhor, em razão do direito de colheita de frutos pendentes, de acordo com o que estipula a Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra) em seu artigo 95, inciso I e o Decreto no 59.566/66, em seu artigo 21, § 1o.

In casu
, deve ser anulado a parte da decisão atacada que estipula que o autor, ora recorrido, é o fiel depositário de eventuais frutos pendentes de colheita, devendo ser dado destino a estes grãos, caso ainda pendentes de colheita, pela requerida, ora agravante conforme já acordado por ela com terceiros e às suas expensas.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes,
NERI JOSÉ CHIARELLO E OUTRA
e
AGROPECUÁRIA TOCANTINS LTDA.
contra o acórdão de ID 169399676 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento no 1002674-48.2023 apresentado pela empresa litigante, nos seguintes termos:

“Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para anular parcialmente a decisão combatida, no trecho em que fixa o autor, ora recorrido, como fiel depositário de eventuais frutos pendentes de colheita.

Caso se verifique ao final da demanda que houve uso indevido da área ou dos grãos, deverá o eventual prejuízo de quem o suportar ser resolvido futuramente em perdas e danos.”

Em suas razões de ID 170386185,
NERI JOSÉ CHIARELLO E OUTRA
sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação a inexistência de penhor de safra sobre a lavoura de arroz e a inexistência de pretensão recursal com relação ao produto sequestrado

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida no ponto contestado.

Por sua vez,
AGROPECUÁRIA TOCANTINS LTDA.,
em razões de ID 170561199 alega que o julgado apresenta o vício de contradição no tocante ao deferimento do seu direito com relação aos frutos do plantio e indeferimento da sua posse no terreno. Defende a existência de omissão em relação às provas contidas nos autos acerca de posse e propriedade. Prequestiona a matéria de forma exlícita.

Requer, desta feita, o acolhimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma definitiva da decisão atacada. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais apresentadas em ID 171482156 e ID 171666175.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que as partes embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões e contradição do julgado apontadas por ambas as partes litigantes.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"Inicialmente, destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação de interdito proibitório em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência da decisão que deferiu o pedido inicial dos agravados, reintegrando-os na posse dos imóveis rurais objetos da ação, quais sejam, os de matrículas no 3.387, 3.388, 3.390 e 5.330, do CRI da Comarca de origem.

Segundo a empresa recorrente, foi equivocado o deferimento da reintegração de posse em favor dos recorridos, pois são os legítimos possuidores dos imóveis, pois os haveriam de boa-fé e a justo título por cadeia sucessória de mais de cinquenta anos, tendo posse velha, o que afastaria a possibilidade de qualquer desapossamento.

O agravante alega, ainda, que embora haja debate acerca do procedimento de georreferenciamento, a sua posse é provada por meio de manejo florestal, estrada vicinal (travessão) longevos e por prova oral colhida em audiência de justificação prévia, que confirma que os agravados adquiriram as matrículas em leilão extrajudicial e que os imóveis se encontravam ocupados há mais de ano e dia por terceiros de boa fé.

Pois bem.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o status fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Para Vicente Greco Filho, o fumus boni iuris ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O fumus boni iuris é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O periculum in mora, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, tenho que todas as provas confirmam a posse e as alegações dos requerentes, ora agravados, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse das áreas em litígio.

Ao deferir a liminar em primeiro grau, o Juízo a quo destacou que há prova suficiente nos autos para a análise da liminar, especialmente por conta dos documentos trazidos pelos recorridos, pelo auto de constatação e depoimentos prestados.

Conforme bem destacado pelo Juízo a quo:

“Com efeito, como já mencionado em decisão proferida ao id n.o 56647938, os documentos que escoltam o feito, bem como dos relatos das testemunhas e informantes ouvidas nos autos, deixam sobejamente comprovada a posse dos requerentes por meio dos Certificados de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR’s – Id’s 51862531, 54956230, 54956233 e 54956235), das declarações de ITR (Id 51862534/37/38), da ata notarial de verificação de marcos (Id 51863150).

A turbação/esbulho por parte da requerida ficou evidenciada, na medida em que procedeu com requerimento administrativo de cancelamento de certificação da Fazenda Vale do Verde (matricula 5.330 do CRI de Nova Ubiratã/MT, antiga matricula 8991), junto ao INCRA/SIGEF, alegando que a área rural dos requerentes se sobrepunha a Fazenda Tocantins (matrícula 416 do CRI de Nova Ubiratã/MT); há boletim de ocorrência e o relatório de investigação policial de Id’s 51863186/51863188 confirmando a circulação de terceiros nas áreas indicadas na inicial, com aparente destruição de vegetação e abertura de picadas, conforme demonstram as fotos colacionadas aos autos. Outrossim, verifica-se a existência de autorização de desmatamento n.o 5027/2021 que foi emitida pela SEMA/MT em 17/11/2021, em favor de outra empresa dos requeridos, Agropecuária Ronuro Ltda (ID Num 75822474).

Ocorre que por meio da decisão liminar proferida anteriormente, os autores administrativamente requereram o cancelamento do procedimento de georreferenciamento realizado pela requerida, o que foi realizado, contudo, em seguida a ré realizou novamente o pedido de inserção de georreferenciamento, em descumprimento de ordem judicial exarada (id n.o 63291433).

Ademais, em audiência de justificação prévia a testemunha Sr.a Angeli Katiucia Guterres Dos Santos, relatou que [...]Sobre as circunstâncias envolvendo o cancelamento do georreferenciamento da Vale do Verde, poderia esclarecer em que contexto isso ocorreu qual a ordem que veio? Nós tínhamos para certificar o que a gente denomina de Vale do Verde I, II e III, nós tínhamos um problema com Remanço I e II e Tocantins, então assim embora não existisse nada que impusesse o pessoal tivesse problema para entrar e percorrer área, eles foram lá a gente pode até precisar os dias, eles foram lá nos dias 10, 11 e 12 a 25 e 26 de outubro de 2020 e fizeram o levantamento, só que eu não tinha como joga na base do SIGEF porque existia outros imóveis certificados, foi onde solicitou administrativamente ao INCRA para que ocorresse o cancelamento dessas parcelas certificadas na base para que a gente pudesse entrar a gente conseguiu administrativamente e cancelou e entrou na base, posteriormente a Tocantins veio e cancelou a nossas certificações. [...] Quando questionada pelo advogado se a área litigiosa essa que hoje é objeto dessa posse, existe atualmente plantio, agricultura, desmate feito pela Tocantins? Existe, historicamente a gente vê que depois que ocorreu, que a Tocantins veio e tirou a VALE da base nosso trabalho ela correu atrás sim e autorizou 2 desmates em cima do que a gente entende como sendo as matrículas da Vale. Advogado indagou se nesse perímetro litigioso em algum momento o Renato ou Neri exerceu agricultura pecuária ou projeto nesse perímetro litigioso abaixo do travessão? Não, não existia, bem como nem da Tocantins não existia Dr, não existia ninguém ali plantando e fazendo nenhuma atividade agropecuária.

Clóvis Soares de Jesus declarou no seguinte sentido: [...] Quando cheguei antigamente na sede da Proteção que agora é Vale do Verde como antigamente falavam, aproximadamente beirando 13 mil hectares, comentava esse valor em terra, comentário de funcionário. [...] Essa sede que o Sr. menciona da Ibere que tinha atividade, ela tava ao lado da ZR ou ao lado da Vale do Verde? Ao lado da ZF pra Tocantins, da Vale do Verde em ambas as partes era mato. Nessa estrada que o Sr descia para o rio do lado direito e do lado esquerdo identificava área do grupo Vale do Verde ou área de terceiro? Ambas era Vale do Verde, uma área que a gente entrava do Travessão, quando a gente descia uns 2, 3 mil metros a gente dos dois lados reconheço como Vale do Verde que era propriedade deles. [...]Tamanho da área? Na época a gente escutava comentava que era 13 mil hectares que na época era Proteção. Travessão pra baixo sabe me dizer se a Tocantins fez projeto de manejo, retirou madeira, se outras madeireiras exploram projeto de manejo nessa área de litígio? Pra baixo do Travessão sim, abriram agora. [...] O Sr não sabe se tem agricultura lá? Plantando sei que tá, agora o tanto e o lugar, plantando tá. A fazenda Vale do Verde antigamente chamava Proteção? Positivo. A Proteção uns dos donos é o Jaime Puhl? Isso, sou muito amigo do Jaime ia muito lá por causa do Jaime. A posse da Vale do Verde foi passada do Jaime para o Renato? Segundo o Jaime falou que o grupo Vale do Verde comprou do Banco do Brasil. Sim positivo. Estou falando de posse? Sim, positivo.

Em declarações, Belmir Alberto Witte relatou que conhecia o grupo Vale do Verde [...] desde 2002. Indagado respondeu: "O Sr tá antes de 2002 ali ou posterior? Moro ali desde os anos 2000. Entre a estrada que o Sr mencionou que vai até o rio e a área da fazenda ZR hoje o Sr. reconhece que há uma diferença nessa área que foi aberta alguma área de pastagem ou agricultura nesse local? Nesse local ali tem uma área que foi aberta agora recente ali, segundo o pessoal da Tocantins que abriu uma área ali pra dentro. Essa área que tá sendo aberta historicamente se alguém perguntasse para o Sr. se alguém perguntar se ela pertencia ao grupo Vale do Verde ou a Tocantins o Sr. saberia dizer a quem pertencia aquela área? Eu sempre soube que ela pertence a Vale do Verde ali. [...] Aquele Travessão que vai para o rio Ronuro está ali desde quando? Desde antes do Sr. chegar? Esta desde que cheguei, é um vestígio de um picadão, mas um ano, um ano e pouquinho esse pessoal da fazenda Tocantins meteu a máquina pra dentro abriu mais largo fez um estradão. Sr. tem algum conhecimento que aquilo não era aberto antes? Aberto o estradão não, tinha uma picada. [...] Qual o tamanho da área da fazenda Vale do Verde, o total? Não tenho certeza, mas acho que mais de 18 mil hectares no total tudo, pode ser que não, não tenho conhecimento e certeza de tamanho, já ouvi vestígios de 13 mil hectares assim de pessoas que falou, não tenho certeza. Essa fazenda Vale do Verde anteriormente se chamava como? Era fazenda Proteção. [...] O Sr. sabe me dizer se nesse logo abaixo do Travessão há muito tempo atrás antes de virar lavoura, se existia? Retiro Norte? É a fazenda Tocantins, não entendi muito bem, sentido norte, tem a Vale do Verde, tem a ZR madeiras ai sim segue a Tocantins antiga Ibere. Esse grileiro que o Sr. mencionou Jaime Puhl ele tinha aonde era a fazenda Proteção ao norte do travessão uma madeireira lá, o que ele tinha de posse? Jaime Puhl tinha uma madeireira uma serraria lá na época. Depois que ele vendeu a área da Proteção hoje Vale do Verde, tá sendo utilizada pra gado ou pra agricultura? Tá tendo uma partezinha ali que era a sede que tá sendo utilizado pra agricultura que tá arrendando mas é “pequinha” de 200 hectares, o resto não tá tendo exploração tem mato.

Na oitiva do Sr. Sérgio Gilberto Vitter inferiu-se o seguinte [...] O Sr. prestou trabalhou entregou algum serviço produto para fazenda Vale do Verde lá no entre rios em Nova Ubiratã? Prestei serviço pra ele lá, fiz aproximadamente 3km de rede monofásica com transformador de 10kva. Esse trabalhou que o Sr. desenvolveu sabe precisar quando foi isso que ano foi? Foi em agosto do ano passado 2022, desculpa 2021. O Sr. fez a parte de projeto também ou mais a execução da obra? Eu tenho minha empresa e faço a parte projeto também. O Sr. esteve pessoalmente ou com sua equipe lá na área nesse imóvel rural que estamos tratando agora? Estive lá sim, quando começou a obra eu vou junto, normalmente quando solta a obra eu acompanho o começo dela. Essa obra que o Sr soltou em algum momento ela foi interrompida ou não chegou a ser soltada do local? O dia que cheguei pra executar a obra entramos aproximadamente uns 300 metros dentro da faixa de servidão que foi aberta pra rede, saiu o pessoal de uma outra estradinha do meio do mato de um carro preto, não tenho bem certeza me parece ser um argo, e pediram pra nós parar, nós paramos, ele pediu o que eu ia fazer lá, eu expliquei pra ele, ai ele autorizo nós a fazer, mas só na picada onde que teria pedir pra fazer que entrava um pedaço a direita, ele pediu pra mim não entrar, que se eu entrasse eu ia arrumar problema, ai foi onde executamos 3km de rede só em linha reta, não conseguimos ultrapassar uma leira que ele fez lá, ele pediu pra não ultrapassar essa leira. Sr. tem conhecimento se essa rede tá sendo utilizada por essas pessoas hoje em dia? O pessoal ligou pra mim porque se pegarem lá com a rede ligada como foi eu que executei o projeto e recolhi a it de serviço a Energisa pode multar, ai o pessoal ligou pra mim que ela tá ligada à revelia, então só que pra mim ir lá abrir essa rede não tem ai fui falei com o pessoal da Energisa, e até onde sei eles não se disponibilizaram ir lá e abrir. [...] O Sr tem conhecimento ali da região dos proprietários, vizinhos, Sr. sabe algo sobre aquela região? Não só fui pela primeira vez que entrei ali só fui para executar a obra mesmo.

Muito embora tenha havido a colheita de depoimentos dos engenheiros agrônomos contratados para prestação de serviços por ambas as partes, Alencar Cella e Angeli Katiucia Guterres Dos Santos, entendo que, ao menos neste momento de cognição sumária, esses se mostraram contraditórios quanto às questões arguidas nesta lide.

Sérgio Gilberto Vitter, de outro turno, fora contratado pelo autor para prestação de serviços de instalação de rede monofásica e desconhecia maiores informações acerca da posse das partes das áreas disputadas, tendo sido contratado pelo autor tão somente para prestação de um serviço ao qual restou impedido de concluir.

Tais elementos de convicção, colhidos por meio da oitiva das testemunhas que informaram serem vizinhos de longa data dos autores, data vênia, trazem, no mínimo, a verossimilhança da posse a título de “jus possidendi” (posse de dono).

Não se pode olvidar, por fim, que a perda da posse ocorreu vez que a parte autora está impedida de realizar atos inerentes ao seu domínio, poder este, aliás, inerente à condição de legítima possuidora do bem.

(...)

Assim, cabe salientar que há prova suficiente nos autos para a análise da liminar, mormente pelos documentos trazidos pelos autores, pelo auto de constatação e depoimentos prestados por neste juízo.”

Desta feita, os documentos existentes nos autos dão ensejo ao deferimento do pedido dos recorridos e posterior indeferimento do pedido de reforma da empresa recorrente.

No caso dos autos, a suspensão da concessão de liminar na ação originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo a quo poderá, a qualquer momento, revogar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, é interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que a manutenção da reintegração de posse determinada em primeiro grau se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Ademais, já foi cumprida a decisão de reintegração de posse deferida liminarmente em favor dos agravados, que deverá ser apreciada com maior parcimônia após a fase instrutória, quando do julgamento do mérito da Ação de Interdito Proibitório originária, com base em toda a sorte de provas, inclusive pericial.

Assim, neste momento, o movimento de “entra e sai” da área em disputa certamente causará danos maiores dos que já são experimentados por ambas as partes.

Considerando isto, tenho que assiste razão à empresa recorrente com relação ao seu segundo pleito.

A agravante aduz que a determinação de primeiro grau pelo sequestro de frutos é ilegal e incorre em error in procedendo, visto não ter sido formulada tal pretensão na exordial. Argui, também, que os grãos produzidos se encontram integralmente comprometidos, com penhor agrícola de parte da produção em favor da empresa Caramuru Alimentos e venda de outra parte à empresa Safra Armazéns Gerais.

Coaduno com isto em razão de que os grãos produzidos pela recorrente, devem por esta serem usufruídos, que foi quem os plantou, conforme anteriormente já definido o seu penhor, em razão do direito de colheita de frutos pendentes, conforme estipula a Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra) em seu artigo 95, inciso I e o Decreto no 59.566/66, em seu artigo 21, § 1o, in verbis:

“Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

I -
os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis.
No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;” (grifo nosso)

“Art 21. Presume-se contratado pelo prazo mínimo de 3 (três) anos, o arrendamento por tempo indeterminado.

§ 1o
Os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de força maior esses prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita.
” (grifo nosso)

Portanto, caso, se verifique que houve uso indevido da área ou dos grãos, deverá o eventual prejuízo de quem o suportar ser resolvido futuramente em perdas e danos.

Desta feita, deve ser anulado a parte da decisão atacada que estipula que o agravado, Neri José Chiarello, é o fiel depositário de eventuais frutos pendentes de colheita, devendo ser dado destino a estes grãos, caso ainda pendentes de colheita, pela empresa agravante, Agropecuária Tocantins Ltda., conforme já acordado por ela com terceiros e às suas expensas.

Anoto, por fim, que em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo.

Aliás, considerando a análise sumária dos fatos que permeiam a demanda possessória, tenho que é precipitado o reconhecimento da posse alegada pela parte agravante sobre a área das matrículas aportadas ao feito, cuja análise há de ser relegada à fase instrutória da ação originária, porém, os eventuais frutos (colheita de grãos) pendentes da área em litígio devem ser destinados conforme já acordado pela empresa recorrente."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto ambas as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO ambos os recurso de embargos de declaração apresentados e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023